Tribunal: TJPA
Processo: 0807061-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807061-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARINA DA COSTA E SILVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0807061-43.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS

AGRAVANTE: MARINA DA COSTA E SILVA

ADVOGADO: ELIANE MENDES PEREIRA DA SILVA CARNEIRO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
. NÃO MERECE AGASALHO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

12ª sessão ordinária em plenário virtual, presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 22 de Abril de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0807061-43.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS

AGRAVANTE: MARINA DA COSTA E SILVA

ADVOGADO: ELIANE MENDES PEREIRA DA SILVA CARNEIRO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
MARINA DA COSTA E SILVA
, em face da decisão monocrática de ID nº 11148946 que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume, por conseguinte, a decisão alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Em suas razões (ID n.º 11390449), a agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática, reformando a decisão do juízo de primeiro grau a fim de que seja concedia a antecipação da tutela recursal, para determinar à Agravada que suspensa imediatamente os descontos realizados no benefício previdenciário da Agravante.

Sustenta, em seu recurso de agravo interno, em suma, que a decisão monocrática teria incorrido em
error in judicando
,
por suposto equívoco ao não conceder a medida liminar requerida, uma vez que a parte autora teria preenchido todos os requisitos legalmente exigidos para tal.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 12132380).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Agravo de Instrumento interposto por MARINA DA COSTA E SILVA, em face da decisão monocrática de ID nº 11148946 que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume, por conseguinte, a decisão alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sustenta, em seu recurso de agravo interno, em suma, que a decisão monocrática teria incorrido em
error in judicando
,
por suposto equívoco ao não conceder a medida liminar requerida, uma vez que a parte autora teria preenchido todos os requisitos legalmente exigidos para tal.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que negou provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, especificamente na questão do indeferimento da liminar.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

No caso apresentado, não vieram aos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais previstos na lei processual.

Consoante o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, em sede de cognição sumária, contudo, não há elementos que evidenciem a ausência de intenção da parte autora em contratar o empréstimo consignado que originou os descontos em seu benefício previdenciário, já que acostado apenas o extrato do benefício previdenciário da autora, o qual somente comprova que os descontos estão sendo realizados, sem indícios de que haja irregularidade na contratação.

Ademais, verifica-se que os descontos se iniciaram há tempos, o que, em princípio, afasta a urgência a subsidiar a tese de perigo de demora.

Assim, para julgamento da questão envolvida, mostra-se adequado o exercício do contraditório e ampla defesa, uma vez que demanda à análise detida das provas produzidas, a fim de não causar prejuízos a nenhuma das partes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. Diante do não preenchimento dos requisitos do artigo 300, caput, do CPC, inviável, por ora, reverter a decisão interlocutória que entendeu por indeferir a antecipação de tutela de urgência a fim de retirar o nome da parte autora dos órgãos de proteção de crédito, bem como suspender a exigibilidade do débito objeto da ação declaratória ajuizada na origem, pois ausentes os elementos autorizadores, em razão da necessidade de realização do contraditório. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081974131, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 28-08- 2019) - grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. Verificado o não preenchimento dos requisitos do artigo 300, caput, do CPC, desaconselhável, por ora, reverter a decisão interlocutória que entendeu não deferir a antecipação de tutela de urgência, pois ausentes os elementos autorizadores para tanto. Necessidade de contraditório. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. Quanto ao pedido de exibição de todos os telefonemas de cobrança realizados, extrato de compras no cartão Hipercard e planilha dos

débitos, entendo que, por ora, não há urgência no pedido, pois, quando da interposição do presente agravo de instrumento, as demandadas sequer haviam sido citadas. Destarte, após a contestação das rés, é certo que o MM. Magistrado singular terá mais subsídios para, quem sabe, reverter a decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081862849, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 25-09-2019) - grifei.
(...)”

Portanto, reitero que, embora as razoáveis ponderações constantes, tanto da inicial da demanda originária, quanto deste recurso e, mesmo que da demanda possa resultar o sucesso do pleito, não há, por ora, prova concreta que referende as alegações da parte agravante, uma vez que ainda não foi oportunizada a produção de provas pelas partes.

Ao menos neste momento do feito, portanto, aconselhável a manutenção da decisão agravada, podendo a parte agravante, eventualmente, renovar o pedido antecipatório em virtude de novos elementos probatórios.

Assim, em princípio, os descontos estão sendo realizados com autorização expressa da parte, não sendo cabível a determinação liminar de suspensão, com base em alegação de negativação de contratação ou vício de consentimento, pois tal não está evidenciado e é questão de mérito, a ser apreciada no momento oportuno pelo julgador de origem.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 22 de março de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 22/04/2024